Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700430-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARCELO FERREIRA DE SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo de origem que entendeu pelo término do prazo do "stay period" nos autos da recuperação judicial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com o bloqueio pelo sistema SISBAJUD do débito remanescente. Narra a requerida, ora agravante, que o cumprimento de sentença se iniciou com fim de obter a satisfação do valor de R$ 5.000,00, concernente à conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Entretanto, o processo foi suspenso em razão da sua recuperação judicial. Posteriormente, efetuou voluntariamente o pagamento, entretanto o credor requereu o prosseguimento da execução solicitando suposto valor remanescente. Afirma que entabulou acordo extrajudicial com o credor para o pagamento da dívida em R$ 3.000,00 e diante do depósito do valor, não há mais o que ser executado. Informa que o Juiz de origem determinou a juntada do acordo aos autos, momento em que esclareceu a impossibilidade de fazê-lo, uma vez que não há contrato assinado. Diz que o acordo foi entabulado por plataforma específica franqueada somente aos credores concursais. Diante desse fato, o Juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela contadoria e a intimou para pagamento do valor remanescente. Nesse momento, esclareceu que está passando pela 2a recuperação judicial e no "stay period" não pode realizar quaisquer pagamentos. Oportunidade em que o Juiz proferiu a seguinte decisão: "Intimada a juntar aos autos a decisão proferida nos autos da nova Recuperação Judicial deferindo a suspensão das execuções nos autos referidos acima, sob pena de concordância tácita com a constrição eletrônica de bens, via Sisbajud, a executada (Oi S.A.) anexou aos autos a decisão de ID no. 185664746, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a. Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a qual prorrogou o "stay period" pelo prazo de 90 (noventa) dias, na forma do artigo 6o., § 4o., da Lei no. 11.101/2005, contados a partir de 12/09/2023. Com efeito, considerando o trancurso da prorrogação do prazo do "stay period" nos autos da recuperação judicial da empresa executada, proceda-se à pesquisa e bloqueio de valores, via Sisbajud, em contas e aplicações bancárias de titularidade da empresa executada, intimando os interessados. Intimem-se." Irresignada apresentou o presente agravo. Intimado a apresentar contrarrazões, o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que a agravante não questiona os fundamentos da última decisão proferida pelo Juízo de origem, mas sim matéria decidida no ano de 2023. Com razão o agravado. Nos termos do artigo 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais, "O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil". Por sua vez, o artigo 1.070 do Código de Processo Civil estabelece que "É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal". Portanto, o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados a partir do momento em que a decisão interlocutória do magistrado é publicada. No caso, a agravante intenta a modificação da decisão que homologou o cálculo da contadoria. A agravante insiste que houve acordo extrajudicial entabulado entre as partes no valor de R$ 3.000,00 e que tal transação deve prevalecer, cassando a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. No entanto, conforme se verifica nos autos, essa decisão foi proferida em novembro de 2023 (ID 56482057 - Pág. 89), ultrapassando em muito o prazo de 15 dias para interposição de agravo de instrumento. Por oportuno, registro que a decisão indicada no agravo se refere tão somente à ausência de prova da nova recuperação judicial. Em outras palavras, o Juiz oportunizou prazo para a empresa comprovar a suspensão das execuções ("stay period") e ante a ausência de prova nesse sentido, determinou o bloqueio de suas contas pelo sistema SISBAJUD (ID 56482051 - Pág. 5). Ou seja, assunto totalmente diverso do questionado no presente agravo. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto ante a ausência de cumprimento do requisito de admissibilidade recursal, nos termos do que dispõe o art. 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito